Tribunal: TJMT
Processo: 1010322-75.2020.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010322-75.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DIOMAR CARNEIRO DA SILVA SANTOS - CPF: 690.770.292-49 (APELADO), ELLEN VERISSIMO RODRIGUES VILELA - CPF: 035.559.931-78 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), DIOGENES GARRIO CARVALHO - ME - CNPJ: 10.172.606/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SAUDE OCUPACIONAL SERVICE LTDA - CNPJ: 20.840.851/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (REPRESENTANTE), MARCUS JOSE PIERONI - CPF: 982.238.798-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PARA RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, POR ACIDENTE DE TRABALHO - SENTENÇA PROCEDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO (DIB) - NA DATA DA CESSAÇÃO INDEVIDA DO BENEFÍCIO, COM OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - RECURSO CONHECIDO E DEPROVIDO.

O benefício de Auxílio-Doença cessado indevidamente tem como termo inicial a data da cessação indevida, porque não constitui novo benefício, mas o restabelecimento de uma relação erroneamente interrompida.
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
, em face da sentença,

proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
, que,

na Ação para Restabelecimento do Auxílio por Incapacidade Temporária, por Acidente de Trabalho, ajuizada por
Diomar Carneiro da Silva Santos
, determinou a Autarquia Previdenciária implantar o benefício de Auxílio por Incapacidade Temporária em favor da Autora, Recorrida, desde o dia 06/11/2017

até reabilitação (id. 178037731).

Pretende a reforma da sentença sob o argumento de que o laudo pericial concluiu pela ausência de continuidade da incapacidade laboral da Segurada, Recorrida. Todavia, o ato sentencial se respaldou em exames médicos particulares, cuja imparcialidade é duvidosa, para fixação da data inicial do benefício (DIB).

Defende que, embora o magistrado não esteja adstrito à conclusão da perícia técnica, necessário se faz robusta motivação para afastá-lo, o que não ocorreu no combatido ato judicial.

Ao fim, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença e fixar a data inicial do benefício (DIB) naquela apontada na perícia judicial como instalada a incapacidade laboral da Recorrida (id. 178037734).

A Apelada contrarrazoou o recurso, rechaçando as alegações aventadas (id. 178037742).

A Procuradoria Geral de Justiça se absteve de manifestar no feito (id. 178864668).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

A espécie se refere a
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
, contra sentença que
determinou a Autarquia Previdenciária, Recorrente, implantar o benefício Auxílio por Incapacidade Temporária em favor da Autora, Recorrida, desde o dia 06/11/2017 até a respectiva reabilitação (id. 178037731).

Consta que a
Ação para Restabelecimento do Auxílio por Incapacidade Temporária, por Acidente de Trabalho,
proposta
por
Diomar Carneiro da Silva Santos
,

costureira, em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
, visa o reconhecimento de incapacidade laborativa, para recebimento do citado benefício previdenciário, por desenvolver dores nos membros para atingir as metas de produção da empresa que trabalhava para entregar as
big bags
, o que exige muito esforço físico e resultou no diagnóstico de Síndrome Dolorosa Miofascial Crônica Regional (SDMCR), Tendinite de Quervain (CID10 M65) e Dorsalgia não específica e Cervigalgia (CID10 M 54.9) (id. 178037651).

Discorre que lhe foi conferido o Auxílio por Incapacidade Temporária
NB 91/6155515305,
no período de 17/08/2016 a 06/11/2017
, mas cessado, de forma indevida, pela Autarquia, Recorrente
(id. 178037651).

O magistrado singular, após análise da documentação, julgou procedente o pedido postulado na ação,
in verbis
:

“(...)
Trata-se de

ação de concessão de auxílio acidente, ajuizada por
DIOMAR CARNEIRO DA SILVA SANTOS
em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, ambos devidamente qualificados.

Verifica-se que o laudo pericial foi conclusivo em atestar que o Autor resultou portador de Tendinopatia de Quervain discreta e presença de nervo mediano bífido, com incapacidade parcial e permanente (ID. 106942119).

Como se vê do laudo pericial, o perito concluiu que o demandante possui limitações para o trabalho: (...)

Logo, em se tratando de incapacidade parcial para exercer a atividade laboral o qual exercia e, levando em consideração que o demandante pode ser reabilitado para outra função que lhe garanta a subsistência em razão de sua idade e escolaridade, conforme laudo pericial, portanto as enfermidades não o incapacitam para toda e qualquer atividade que venha a exercer.(...)

Dispositivo

Diante do exposto,
julgo procedentes os pedidos iniciais
, a fim de condenar o
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS
a reestabelecer o benefício de auxílio-doença à parte Autora a partir da cessação do auxílio-doença por acidente de trabalho NB. 6155515305
(06/11/2017)
, conforme id. 46601681 - pág. 03, abatendo os valores recebidos da previdência social no referido período, acrescidos de juros moratórios a partir da citação, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960 de 29 de junho de 2009, consoante o entendimento consolidado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, e correção monetária pela variação do INPC, prevista no art. 41-A da Lei nº 8.213/91, o que o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (...)” (Grifo original)

Irresignada, a Autarquia Previdenciária busca a reforma da sentença, sustentando que o magistrado se respaldou em documentação médica particular, sem a devida motivação, para fixar a data de início do benefício (DIB), já que o laudo pericial identificou incapacidade laboral da Autora, Recorrida, apenas na data da perícia (id.
178037734).

Para a concessão, ou restabelecimento, do auxílio-doença, devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, sua carência (quando for o caso) e sua incapacidade para o trabalho, a teor do disposto no artigo 59, da Lei n. 8.213/1991,
in verbis
:

Art. 59. O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. (...)

Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados,
a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz.

A prova revela que a Segurada, Recorrida, nascida em 20/06/1978 (46 anos), na função de costureira, sofreu acidente de trabalho no ano de 2013, quando para atingir metas de produção da empresa que trabalhava apresentou dores lombares, sendo diagnosticada com Dor Miofascial Crônica (Síndrome do Túnel do Carpo) e Tendinopatia de Quervain (CID: G56.0/M65.4) (id.
178037723
).

Demonstra que foi beneficiária do Auxílio por Incapacidade Temporária NB 91/6155515305,
no período de 17/08/2016 a 06/11/2017 (id. 1778037657).

O laudo pericial, elaborado por
expert
de confiança do juízo, conclui
(id. 178037723)
:

“(...)

1. Na data de 03/11/2017, fiz um laudo de incapacidade.

3. Qual a patologia apresentada pelo examinado? (informar o CID)

Dor miofascial crônica-Síndrome do Túnel do Carpo, Tendinopatia de Quervain – CID: G56.0 / M65.4

(...)

8. Em que medida ou grau os
sintomas da doença limitam
o exercício da atividade profissional declarada?

De moderada a grande intensidade, os sintomas limitam a atividade declarada.

9. A doença é passível de cura total ou parcial?

Não é possível de cura. Poderá ser minimizada com repouso, fisioterapia e tratamento clínico com analgesia.

11. Qual a data do início da doença?

Em meados de 2013, a doença já se encontrava instalada.

12. Qual a data do início da incapacidade?

A incapacidade se instalou em 2020. (...)

15. O autor apresenta calosidades nas mãos ou algum outro indício de que desenvolve ou desenvolveu alguma atividade laboral recente?

Não se observou calosidades na região palmar ou outro indicio que a Autora esteja tratamento.

16. Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há incapacidade?

Há incapacidade para função declarada e similares, que há necessidade de esforços repetitivos e sobrecarga postural.

17. Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há capacidade?

Há capacidade para trabalho, desde que não exigem esforços repetitivos ou sobrecarga postural
.

18. A incapacidade é definitiva ou temporária?

A incapacidade é permanente e parcial.

(...)

20. Se definitiva, é passível de ser reabilitado para outra função que lhe garanta a subsistência?

Há condições de ser reabilitada para outras funções, desde que não há esforços repetitivos ou sobrecarga postural.

21. Quais os elementos que fundamentam a resposta ao item anterior?

Exame Físico, Histórico Ocupacional e Exames Complementares.

22. Há nexo causal entre a atividade até então desempenhada pelo examinado e as lesões porventura detectadas?

Sim, há nexo causal entre as patologias musculoesqueléticas e a neurite do nervo mediano com o trabalho que realizara.

23. Há lesões consolidadas decorrentes de acidente?

Sim, as patologias estão presentes, entretanto como deixou a atividade declarada, a sintomatologia pregressa estabilizou.

24. Se houver lesão consolidada, ela acarreta redução da capacidade laboral para a atividade que o periciado habitualmente exercia?

Sim, há redução da Capacidade Laboral, para função declarada.

25. O autor está seguindo o tratamento médico recomendado? Indique em que se baseou a resposta ao quesito.

Sim, as informações prestadas são uso regular de medicação analgésica e anti-inflamatória

(...)
” (Destaquei)

Veja que o
laudo pericial aponta que Recorrente, com, atualmente, 46 anos, costureira, tem incapacidade parcial para atividade habitual em decorrência de acidente de trabalho, por ter desenvolvido D
or miofascial crônica (Síndrome do Túnel do Carpo) e Tendinopatia de Quervain (CID: G56.0/M65.4). Contudo, ressalva a possibilidade de
reabilitação.

Somando-se a isso, de modo diverso das razões recursais, pontua a existência de incapacidade da Segurada, Recorrida, não somente na data da perícia, mas também nos dias em que antecederam a cessação do benefício que se busca restabelecer. Confira-se novamente trecho da perícia:

“(...)

1. Na data de 03/11/2017, fiz um laudo de incapacidade.

3. Qual a patologia apresentada pelo examinado? (informar o CID)

Dor miofascial crônica-Síndrome do Túnel do Carpo, Tendinopatia de Quervain – CID: G56.0 / M65.4. (...)”

Dessa forma, no que tange à
data inicial do benefício previdenciário (DIB), correta a fixação no dia seguinte à cessação indevida do Auxílio por Incapacidade Temporária em favor do Recorrido, nos termos do artigo 60 da Lei nº 8.213/91.

A propósito, cita-se julgados sobre o assunto, inclusive desta Câmara de Direito Público e Coletivo:

RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO. TERMO INICIAL NA DATA DA CESSAÇÃO INDEVIDA.

O benefício de auxílio-doença cessado indevidamente tem como termo inicial a data da cessação indevida, pois não constitui novo benefício, mas o restabelecimento de uma relação erroneamente interrompida.

Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n. 704.004/SC, relator Ministro Paulo Medina, Sexta Turma, julgado em 6/10/2005, DJ de 17/9/2007, p. 365.)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E NÃO DO JUIZADO - AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO –
INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA PARA ATIVIDADE HABITUAL (OPERADOR DE MÁQUINA) – REQUISITOS DO ARTIGO 59 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIMENTO – DATA INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA, OBSERVANDO A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
- JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905-STJ – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1. Quando a autarquia federal figurar como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em 6-5-2020 e finalizada em 12-5-2020, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o

Recurso Especial n.

1.859.931/MT, no qual se discute a (In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte. E, em julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é Corte Comum estadual, ocasião em que foi firmada a seguinte tese: “Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte”.

2. O artigo 59 da Lei nº 8.213/91 prevê que o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de quinze (15) dias consecutivos.

3. Correção Monetária e juros moratórios devem incidir nos termos do Tema 810 DO STF E 905 do STJ.

4-
O termo inicial para implantação do benefício de Auxílio acidente, quando o segurado recebia auxílio-doença, é o dia seguinte à cessação deste, contudo, em razão da observado à prescrição quinquenal, será o dia 30-6-2010.

5- O julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso. (N.U 0013376-45.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021)

Insta ressaltar que, nessa mesma linha de raciocínio, decidiu o Tema 862 do Superior Tribunal de Justiça (REsp. 1.729.555/SP), com relação ao termo inicial do Auxílio-Acidente precedido de Auxílio por Incapacidade Temporária:

“O
termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ
.”
(Destaquei)

Sendo assim, não merece retoques a sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto
pelo Instituto Nacional do Seguro Social
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023